Tribunal: TJBA
Processo: 0504267-64.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504267-64.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIACAO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO-S.T.T. Advogado(s):MARINA DOS SANTOS RABELO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EDITAL DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 1. 1.Ação anulatória de edital de licitação julgada improcedente em primeira instância. Apelação sustentando preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, alegando vícios que tornariam o certame ilegal: impossibilidade de apresentação de livros fiscais físicos, inexequibilidade econômico-financeira, erro no cálculo da tarifa básica, majoração não compensada do consumo de combustível e ausência de estruturas essenciais. 2. 2.Questões em discussão: (i) se a alegação de perda superveniente do objeto, arguida apenas em sede recursal após sentença desfavorável, deve ser acolhida; (ii) se restaram comprovados os alegados vícios do edital capazes de ensejar sua nulidade; (iii) se a conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé. 3. 3. preliminar de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada quando arguida oportunisticamente após sentença de mérito desfavorável, configurando tentativa de elidir os efeitos da decisão sem enfrentar seus fundamentos, em violação aos deveres de lealdade processual. No mérito, a alegação de vícios no edital deve ser acompanhada de prova robusta, não bastando cálculos unilaterais ou suposições para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo baseado em estudos técnicos especializados e respaldado no PLANMOB/TAC com o Ministério Público. 4. 4.Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Condenação por litigância de má-fé e majoração de honorários recursais. 5. 5.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0504267-64.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante VIAÇÃO CIDADE INDUSTRIAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - STT. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto